Tribunal: STF
Processo: HC 60910
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. - RÉU, PRESO EM FLAGRANTE, NEGADA A LIBERDADE
PROVISORIA E QUE, CONDENADO, TEVE ANULADA A SENTENÇA, MAS MANTIDA A
CUSTODIA CAUTELAR.
INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DIANTE DOS FUNDAMENTOS QUE
ARRIMAM A RECUSA DO PEDIDO DE SOLTURA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.